Tribunal: TJES
Processo: 0008548-45.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008548-45.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALBERTO CAIRO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008548-45.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALBERTO CAIRO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO CONSUMADO AFASTAR QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Recurso Improvido.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008548-45.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALBERTO CAIRO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“[...] Provam os presentes autos que, os denunciados, de comum acordo e união de vontades, no dia 27 de maio de 2020, com ânimo de furtar, arrancaram um portão de garagem de alumínio de uma loja/prédio de propriedade do senhor Roberto Rodrigues, situada na Avenida Adalberto Simão Nader, bairro Goiabeiras, Vitória/ES, e que fica próxima à banca da testemunha Lauro de Lima Silva e em frente à Loja Leroy Merlin e, após o colocarem em um carrinho de supermercado, saíram do local [...]”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I do CP, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa pugna pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de laudo pericial.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, eis que conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para que haja configuração do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, não é indispensável a confecção de laudo pericial, bastando fotos, ou depoimentos que atestem de modo inequívoco a ocorrência da qualificadora.

No caso dos autos, a testemunha Livia Almeida Costa afirmou em juízo, ter presenciado o acusado quebrando o portão de alumínio subtraído, para que coubesse no carrinho de supermercado que ele carregava.

Do mesmo modo, a testemunha Lauro de Lima Silva, atestou em seu depoimento judicial, ter presenciado o acusado, juntamente com seu comparsa, arrancando o portão de alumínio de um prédio.

A testemunha Nelson Florindo Freitas, afirmou, em juízo, ter sido cientificado pela empresa de segurança ALARME CENTER, de que o portão de alumínio da garagem teria sido subtraído.

Nessa linha, vê-se que o rompimento de obstáculo (arrancar o portão da garagem do prédio) foi comprovada pelo depoimento de três testemunhas distintas.

Dessa maneira, não há necessidade de laudo pericial, eis que o rompimento de obstáculo foi provado por outros meios.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

14 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.